Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). No entanto, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de que não dispõe de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2- In casu, a pessoa jurídica encerrou as suas atividades, após passar por dificuldade financeira, o que é corroborado pela Certidão de Inatividade no CNPJ, revelando-se a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.
3- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.